Tribunal: TJDFT
Processo: 0712112-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712112-70.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SANDY FERREIRA DO NASCIMENTO DESPACHO Consta dos autos que restou indeferido o processamento do recurso extraordinário de ID 26861385, interposto pelo Distrito Federal. Ato contínuo, a Defensoria Pública apresentou petição no ID 27255342, na qual informou que o autor Sandy Ferreira do Nascimento veio a falecer em 9/8/2020, e pleiteou a extinção do processo com relação ao de cujus e o prosseguimento da ação quanto à discussão relativa aos honorários da Defensoria Pública (Tema n. 1.002/STF). Intimado a se manifestar, o ente distrital concordou com o pedido de extinção, mas salientou que inexiste o sobrestamento atinente ao Tema n. 1.002/STF, haja vista que a Defensoria Pública deixou de interpor recurso contra o acórdão proferido nos autos (ID 28039308). Verifica-se no ID 24503655 que a Defensoria Pública se manifestou no seguinte sentido: “Ciente do acórdão. Sem recurso”. Assim, não há que se falar em prosseguimento da ação quanto à discussão atinente aos seus honorários, razão pela qual nada a prover quanto ao aludido pedido. Quanto ao requerimento de extinção do feito, determino a baixa dos autos ao Juízo de origem para a respectiva análise, tendo em conta a ausência de competência do Presidente, o qual não é o juiz natural do processo (art. 9o do RITRJE/DF). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal